Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-71.2010.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000071-71.2010.8.05.0184

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s): NEI CALDERON, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

APELADO: Nilda Rodrigues de Oliveira

Advogado(s):MANOEL BASTOS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR I. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, A FIM DE APLICAR À REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA RESPECTIVAMENTE, 26,06% EM JUNHO/87; 42,72% EM JANEIRO/89 E 44,80%. CANCELAMENTO DO TEMA 947 PELO STJ. DESAFETAÇÃO DO RESP Nº 1.361.799/SP. QUESTÃO SUSCITADA JÁ DIRIMIDA NO RESP Nº 1.391.198/SP, TAMBÉM SOB O RITO DOS REPETITIVOS (TEMA 723). COMPETÊNCIA. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE Nº 626.307 (TEMA 264), Nº 591.797 (TEMA 265) E Nº 632.212 (TEMA 285), TENDO SIDO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA E DETERMINADA A “
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NOS PROCESSOS QUE SE REFIRAM À CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADERNETAS DE POUPANÇA
”.
EXCEPCIONADA A SUSPENSÃO DAS CAUSAS EM FASE DE EXECUÇÃO DEFINITIVA E EM FASE INSTRUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RE 1.101.937, QUE TEVE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (TEMA
1075
).
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVEDORA, NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TJSP. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. CRÉDITO LIQUIDÁVEL MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS
, SEM PREJUÍZO DA ATUAÇÃO DE PERITO HABILITADO
PARA REAVALIAR OS CÁLCULOS CONTROVERTIDOS NOS AUTOS (ART. 524, §2º DO CPC)
.
COMPROVADA A TITULARIDADE DA CONTA POUPANÇA. CORREÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA NA FORMA ESTABELECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO PLANO ECONÔMICO QUE MODIFICOU OS ÍNDICES CONTRATADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
PRELIMINAR E PREJUDICIAL MÉRITO
REJEITADAS.
NO MÉRITO, CONHECIMENTO E
DES
PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I –
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A

em face da sentença de
ID
22327189
proferida pela douta Juíza de Direito da Ju
í
zo
d
e Direito
d
a Comarca
d
e Oliveira
d
os Brejinhos/
BA
, nos autos da
Ação de Cobrança

nº 0000071-71.2010.805.0184, proposta pel
a
ora Apelad
a
,
NILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

II
-
Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação argumentando sobre a prescrição
vintenária
,
em prejudicial de mérito
, já que
a
Recorrid
a
pretendeu com a Ação de Cobrança haver do Recorrente a diferença existente entre os índices relativos aos meses de junho/julho de 1987, fevereiro de 1989 e abril de 1990; e aqueles aplicados para corrigir os seus alegados ativos financeiros depositados em conta de poupança no mesmo período.

III
-
Ademais, ainda pondera
prefacialmente
acerca da ilegitimidade passiva — em face da legitimidade da União ante a carência de ação, por não ser o Recorrente parte legítima para figurar em seu polo passivo da lide.

IV
-
No mérito, argumenta a respeito:
I
– do Plano Bresser pela nova redação dada ao artigo 12 do Decreto-Lei nº 2.290/86;
II
- dos Planos Collor e Verão consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive do STF, as Leis que instituíram não agrediram o direito adquirido e a isonomia, não havendo respaldo fático a permitir o acolhimento da pretensão do Recorrido em relação aos períodos abrangidos pelos Planos econômicos em questão, de forma que a sentença de primeiro grau merece reparo;
III
– da ausência de diferenças a serem pagas pelo Recorrente, de modo que incabíveis a fixação de quaisquer juros ou correção monetária.

V
-
Quanto à prejudicial de mérito de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
,

o prazo para reclamar o pagamento das diferenças de correção decorrentes dos planos econômicos é vintenária nos termos do art. 177, do Código Civil de 1916, combinado com o quanto disposto no art. 2.028, do Código Civil de 2015. Ressalte-se, ainda, que os juros do rendimento da poupança agregam-se ao seu rendimento, seguindo o mesmo prazo prescricional acima exposto.

VI
-
Por conseguinte, percebe-se que a prejudicial de mérito e a preliminar apontadas se confundem com o próprio mérito,
sendo oportuno a sua apreciação neste momento.

VII
-
De outro giro,
dispunham
as informações complementares do tema 1101: “
Há determinação de
suspensão
do processamento dos
recursos especiais
e
agravos em recurso especial
que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional (acórdão publicado no DJe de 1º/7/2021)
.”. (Grifos nossos).
Decerto
, observa-se que tal suspensão não
foi o
caso dos autos, já que se trata de recurso de apelação.

VIII
-
Sendo assim, para pacificar a questão do termo final dos juros remuneratórios nas ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança foram afetados dois recursos especiais (REsp 1.877.300/SP1 e REsp 1.877.280/SP2), que
deram origem a
o Tema Repetitivo 1.101, julgada em 11/12/24, pela 2ª Seção do STJ.
No

decisum
, fixou-se que o termo final dos juros remuneratórios deverá ser quando do encerramento da conta do postulante ou no momento em que a conta alcançar saldo zero, o que ocorrer primeiro.

XI
-
Ademais, é sabido que o Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC ajuizou Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil, na qual foi proferida sentença determinando o pagamento aos poupadores dos expurgos inflacionários, no percentual de 42,72%.

X
-
Por conseguinte, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou Ação Cautelar de Protesto (n.º 2014.01.1.148561-3) contra o Banco do Brasil, na 12ª Vara Cível de Brasília, com o objetivo de interromper a prescrição da liquidação/execução da sentença proferida nesta Ação Civil Pública.

XI
-
Com efeito, em que pese a prescrição muitas vezes ser defendida sob o fundamento de não ter o
Parquet
legitimidade ativa para execução de sentença e, consequentemente, para a Ação Cautelar de Protesto interruptiva da respectiva prescrição, esta tese não merece prosperar, tendo em vista que o art. 97 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao dispor que
“a liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82”.

XII
-
De mais a mais, esta disposição legal é válida mesmo em se tratando de direito individual homogêneo, pelo que se infere da leitura do art. 82, I, c/c art. 81, parágrafo único, III, do Código Consumerista. Assim, ainda que se entenda que a legitimidade do Ministério Público é subsidiária, não se pode negá-la, excluindo-se o
Parquet
do rol de legitimados conferido pela Lei.

XIII
-
Corroborando este entendimento, oportuno mencionar o julgado da Ministra Nancy Andrighi, em decisão proferida no REsp 1.723.099/SP, publicada no DJe de 19/03/2018,
ipsis verbis
:
Dessarte, a Ministra manteve o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pontuando que
“esta Corte já decidiu que a nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos".

XIV
-
O Ministro Ricardo Villas Boas Cuêvas seguiu entendimento da Ministra Nancy Andrighi, ao prolatar decisão no REsp 1.741.279, publicada em 04/06/2018. Aliado a isto, o processo cautelar ainda está tramitando, não podendo, na eventualidade, este Tribunal reconhecer também uma prescrição por ilegitimidade ativa que não foi declarada pelo Juízo que assim tem competência funcional para fazer.

XV
-
Ressalte-se, ainda, que, em análise deste processo cautelar, observa-se que a citação do Banco foi expedida em 27/02/2015. Como a Ação Cautelar foi proposta antes de operado o lapso prescricional, o respectivo prazo passou a fluir do ato interruptivo, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil.
Precedentes do STJ.

XVI
-
Nesse universo, considerando que a Ação foi ajuizada em 23/10/2014, não transcorreu o lapso prescricional, já que houve a interrupção de prazo, tendo em vista que há divergência no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, prevalecendo o entendimento que melhor beneficia o consumidor.

XVII
-
Quanto à
ilegitimidade passiva
, de igual forma, não merece prosperar a irresignação do Apelante, uma vez que o propósito da demanda é a compensação das perdas resultantes da administração de cadernetas de poupança em que o vínculo jurídico obriga apenas o poupador e o banco depositante.

XVIII
-
Por outro lado,

o
s expurgos inflacionários
se referem
à reposição de valores que deixaram de ser creditados em contas de poupança durante planos econômicos
estabelecidos
nas décadas de 1980 e 1990.

XIX
-
Desta forma, a
instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária,
não havendo que se falar em ilegitimidade.

X
X
-
Desse modo, a legitimidade passiva para responder por eventual prejuízo ocasionado na conta de poupança
da
Autor
a
é da instituição financeira com a qual o contrato foi firmado,
in casu
, o Banco Recorrente.

XXI
-
Por outro lado, cumpre destacar que em respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, referentes aos Recursos Extraordinários 591.797 e 626.307, os julgamentos dos recursos relacionados à matéria em debate vinham sendo sobrestados.

XXII
-
Assim, nos aludidos recursos, foi determinada, pelo Ministro Relator Dias Toffoli a suspensão de todos os feitos relacionados aos expurgos inflacionários provenientes dos Planos Bresser, Verão e Collor I que estivessem em grau de recurso até o julgamento final da controvérsia.

XXIII
-
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em 27/09/2017, cancelou o Tema 947 e, por consequência, o julgamento do REsp nº 1.361.799/SP como representativo da controvérsia.
Precedente STJ.

XXIV
-
Conforme noticiado no sítio eletrônico do STJ, prevaleceu no Colegiado o entendimento de que a questão já havia sido resolvida pela Corte no Recurso Especial nº 1.391.198/RS, em 2014, também sob o rito dos repetitivos (Tema 723).

XXV
-
Nesta ocasião, os Ministros reconheceram a possibilidade de execução da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, por todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independente do domicílio.

XXVI
-
Desta forma, diante do cancelamento do Tema 947 e do reconhecimento do STJ de que a questão suscitada no REsp nº 1.361.799/SP já foi dirimida no REsp nº 1.391.198/SP, transitado em julgado em 10/08/2015, não deve prosperar a irresignação do
Apelante
nesse ponto.
Precedente TJBA.

XXVII
-
Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Autora demonstrou a existência de conta de sua titularidade à época de vigência do Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor I, o que indica possuir direito adquirido a ser preservado, uma vez que a lei incidente, que modificou os índices contratados, não poderia retroceder para impactar os contratos celebrados, acarretando perdas aos poupadores.

XXVIII -
No tocante à correção monetária
, tem-se que deve ser calculada levando em consideração os índices aplicáveis
à
caderneta de poupança, firmando tese o STJ segundo a qual, considerando que a correção monetária não se traduz em acréscimo material ao débito principal, mas mera recomposição do valor real em face da corrosão inflacionária de determinado período, é cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos posteriores, embora não contemplados pela sentença, a título de correção monetária plena, podendo valer-se da tabela prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do TJSP.
Precedentes Tribunais Pátrios.

XXIX
-
Sobre os
juros moratórios
, estes incidirão a partir da citação da instituição financeira devedora, na fase de conhecimento da Ação Coletiva, sendo esse o entendimento já pacificado.
Precedente TJBA.

XXX
-
Quanto
aos

juros remuneratórios
, deixo de apreciá-lo
s
porquanto
tais encargos são incabíveis no presente caso, haja vista a ausência de inclusão expressa no título executivo constituído na Ação Civil Pública ora em execução.

XXXI
-
Quanto à
capitalização dos juro
s
, é possível na medida em que os juros remuneratórios de conta poupança, incidente mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, perdendo, pois, a natureza de acessórios, não havendo que se falar em vedação daquela. Precedentes
Tribunais Pátrios.

XXXII
- Desta forma, prescindível a comprovação de qualquer fato novo, arbitramento ou cognição complexa sobre o quantum devido, em sede de liquidação de sentença, sendo suficiente à apuração a elaboração de
simples cálculos aritméticos
, a partir dos saldos existentes
às
épocas dos Planos econômicos em análise.

XXXIII
-
Pelas razões indicadas, analisando-se detidamente os autos, não se revela a possibilidade de modificar a sentença impugnada, impondo-se o desprovimento do recurso.

XXXIV
-
Por derradeiro, em razão da sucumbência,
mantenho a condenação
do Réu no pagamento
em
custas processuais e honorários advocatícios, que
majoro
em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
corrigido da condenação.

XXXV
-
PRELIMINAR
e
PREJUDICIAL
suscitadas
REJEITA
DAS
e, no mérito,
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do
recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0000071-71.2010.805.0184
, em que figuram, como
Apelante
,
BANCO DO BRASIL S/A
, e como
Apelad
a
,
NILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e a
PREJUDICIAL
suscitadas e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05